Tribunal: STF
Processo: ARE 1379785
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo Paulo Arthur da Silva Costa Filho. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega incompetência do juízo, visto que, em decorrência do valor da causa, o processo deveria ter sido instaurado no Juizado Especial da Fazenda Pública. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVII, LIII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença que julgou improcedente o pedido do recorrente e não reconheceu a incompetência do juízo arguida na apelação. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO PUNIDO COM REPREENSÃO, APÓS REGULAR APURAÇÃO DE FALTA COMETIDA, NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 



    1 - PRELIMINAR ARGUIDA, EM SEDE RECURSAL, DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. DEMANDANTE QUE ESCOLHEU O JUÍZO PARA PROPOR O FEITO, MANTEVE-SE INERTE DURANTE A INSTRUÇÃO E, DIANTE DE SENTENÇA DESFAVORÁVEL A SEUS INTERESSES, ARGUIU NULIDADE, EM BUSCA DE INVALIDAÇÃO DE TODO O PROCESSO. COMPORTAMENTO REPROCHÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. 



    2 - PEDIDO DE EXONERAÇÃO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. FATO QUE NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE APURAR AS FALTAS COMETIDAS PELOS SERVIDORES. PRELIMINARES RECHAÇADAS. 



    3 - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NO PAD OU DE PROVA DE TRANSGRESSÃO DE VALORES ÉTICOS POR OUTROS SERVIDORES, COMO SUSTENTADO NA EXORDIAL. INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 373, I, CPC. 



    4 - CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE, SEM ADENTRAR O MÉRITO. 



    5 – DESPROVIMENTO DO RECURSO”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



     As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República. 



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1337692 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DAS CONTAS APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. JUIZ NATURAL. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.269.346-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.11.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora